Tribunal: TJDFT
Processo: 0701409-28.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DAS PASSAGENS. DANO MATERIAL. DEVER DE RESTIUIÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. "QUANTUM". MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Recurso inominado interposto pela ré TAM LINHAS AEREAS S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos, para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 12.155,10 e R$ 1.466,01, por danos materiais, bem como R$ 3.000,00, a título de dano moral.
3. A ré/recorrente TAM LINHAS AÉREAS S/A, em síntese, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, suscita preliminar de ilegitimidade passiva e defende a suspensão do processo, em razão do ajuizamento de ações coletivas para balizar a responsabilidade da ré/recorrida 123 Milhas. No mérito, aduz a inocorrência de prática de ilícito por sua parte, uma vez que suposta não emissão de bilhete aéreo se deveu à agência intermediadora, de modo a excluir sua responsabilidade por qualquer dano, seja material, seja moral, dada a culpa exclusiva de terceiro.
4. Contrarrazões ofertadas pela ré/recorrida no ID 64673095.
5. Contrarrazões apresentadas pelas autoras/recorridas no ID 64673096.
III – Questões em discussão.
6. Perquire-se sobre a responsabilidade civil da ré/recorrente por indevido cancelamento de passagem aérea.
IV – Razões de decidir.
7. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto.
8. “A mera existência de ação civil pública não acarreta a suspensão automática dos processos individuais, conforme art. 104 do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, a parte autora não solicitou a suspensão da ação individual, nem interveio na ação coletiva como litisconsorte. (...). O Enunciado 51 do FONAJE prevê que os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria”. (Acórdão 1908612, 0755624-70.2023.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/08/2024, publicado no DJe: 29/08/2024.)
9. Teoria da asserção. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Precedentes no STJ (REsp 879188, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS) e também no TJDFT (APC0000976-28.2006.807.0001, Relator: ANGELO PASSARELI). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
11. No caso, a parte autora/recorrida contratou voo internacional, por intermédio da ré/recorrida, relativo ao trecho Sydney – Brasília, ida (1o/12/2023) e volta (31/01/2024), a ser operado pela ré/recorrente TAM LINHAS AÉREAS. Não obstante, a autora/recorrida, ao cancelar o "up grade" feito nas passagens para modalidade superior, a ré/recorrente acabou por cancelar tanto o aludido "up grade" quanto as próprias passagens.
12. Com efeito, diante da inexecução contratual, as partes devem retornar ao estado anterior, sendo medida imperativa a restituição do numerário despendido com as passagens canceladas, no montante de R$ 12.155,10, além da importância relativa ao valor do "up grade" não devolvido extrajudicialmente (R$ 1.466,01) recompondo-se o patrimônio desfalcado, sobretudo à míngua de impugnação específica em relação ao numerário.
13. Inafastáveis os maus sentimentos gerados pela situação sob exame, saltando à evidência a violação aos direitos de personalidade da parte autora/recorrida hábil a compor uma indenização por dano moral. Decerto, o rasgo da confiabilidade da fruição idônea do serviço contratado, além do desarranjo financeiro ocasionado, extrapola o mero dissabor cotidiano tolerável e impõe, de fato, o dever de indenização por dano moral.
14. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Portanto, sob tais critérios, entendo adequado o valor arbitrado na origem (R$ 3.000,00).
V – Dispositivo.
15. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Condeno a ré/recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.